Tribunal: STF
Processo: Rcl 48574
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Diamante Fundo de Investimento Imobiliário e outros contra decisão proferida pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná nos autos do Processo 0000118-37.2018.8.16.0191, em que se alega violação da decisão desta Corte ao julgar a ADI 3.934/DF.
    Os reclamantes narram o seguinte:
    “Trata-se, na origem, de ‘Ação Indenizatória’ ajuizada por consumidor em face de ‘Shopping Total’ (sem informação de CNPJ na inicial), na qual o autor alegava que, na data de 09/11/2016, teria adentrado no estacionamento do Shopping Center, e teria sofrido uma colisão em seu veículo. Diante disso, pleiteou a condenação do ‘Shopping Total’ ao pagamento de danos materiais e morais.
    Os reclamantes receberam a citação direcionada ao Shopping Total’, pois em 14/02/2017 o imóvel no qual anteriormente se instalava o Shopping foi arrematado em leilão pela reclamante Diamante após falência da antiga proprietária.
    Os reclamantes, então, apresentaram contestação alegando, com base no art. 141, II, da Lei nº. 11.101/05, 1 sua patente e inequívoca ilegitimidade passiva para responderem pelos danos alegados, considerando que arremataram o imóvel aonde o Shopping é situado tão somente em 14/02/2017, meses após a ocorrência do evento danoso. Isto é, tendo em vista a alienação livre de qualquer ônus em 14/02/2017, por força do art. 141, II, da Lei nº. 11.101/05 não teriam os Reclamantes responsabilidade sobre débitos constituídos anteriormente, a exemplo do dano relatado pelo autor da ação indenizatória, ocorrido em 09/11/2016.
    Ignorando a incidência do referido dispositivo, contudo, sobreveio sentença condenando os Reclamantes em danos materiais.
    Interposto Recurso Inominado perante às Turmas Recursais do Estado do Paraná em que se reiterou a ilegitimidade dos Reclamantes em virtude da aquisição do Shopping em leilão judicial livre de qualquer ônus, conforme dispõe o art. 141, II, da Lei nº. 11.101/05, sobreveio Acórdão que reconheceu a arrematação posterior aos fatos narrados pelo Reclamado, contudo, deixou, de forma injustificada, de aplicar a referida norma cogente” (pág. 2 da petição inicial).
    Sustentam que,
    “[...] apesar do [mencionado] dispositivo ter sido reconhecido como constitucional e de plena vigência por esta Suprema Corte, a decisão reclamada deliberadamente deixou de aplicá-lo no caso em tela, muito embora a situação fática fosse exatamente aquela considerada pelos Ministros no julgamento da ADI 3.934-2, isto é, de tentativa de responsabilização do arrematante de um bem posto em leilão em razão da falência da antiga proprietária por débitos originados muito antes da efetiva alienação” (pág. 8 da petição inicial).
    Ao final, formulam os seguintes pedidos:
    “(e) [o] julgamento de procedência da reclamação para que seja cassado o acórdão reclamado, com o reconhecimento de que, ante a constitucionalidade do art. 141, II da Lei nº 11.101/05, os reclamantes não devem responder por débitos originados anteriormente à arrematação do imóvel em questão;
    (f) Subsidiariamente, caso não acatado o pedido anterior, a procedência da reclamação para que se determine ao órgão julgador reclamado (2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná) que formule novo julgamento do caso em questão, desta vez considerando a vigência do 141, II, da Lei nº. 11.101/05, conforme reconhecido pelo STF na ADI 3.934-2” (pág. 13 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, verifico que a demanda não merece prosperar.
    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado.
    Com efeito, o atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.
    Firmada essa premissa, transcrevo a ementa do paradigma indicado, a ADI 3.934/DF:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE.
    I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial.
    II - Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas.
    III - Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários.
    IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho.
    V - Ação direta julgada improcedente”.
    A seu turno, veja-se o inteiro teor do acórdão reclamado:
    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PNEU DANIFICADO. OBRA EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. LEGITIMIDADE PARA O PROCESSO DO ARREMATANTE. TEORIA DA APARÊNCIA. PROVA SUFICIENTE DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e matérias promovida em decorrência da falta de sinalização de obras dentro do estacionamento do Shopping Total.
    2. De início, por questão de ordem, examina-se a preliminar de ilegitimidade passiva para o processo arguida pelo réu.
    No caso, o autor fez o relato que, em 09.11.2016, ao adentrar com seu veículo no estacionamento do Shopping Total, colidiu com ilha da cancela de entrada que estava em obra e sem sinalização, fato que provocou dano no pneu de seu veículo.
    O autor propôs a ação em face do Shopping Total, indicando o endereço para citação no local do fato.
    Compareceram ao processo, Diamante Fundo de Investimento Imobiliário, Laredo Administradora de Shopping Centers Ltda e Estacionamentos Total Ltda, juntos, e apresentaram contestação, alegando que a administradora do Shopping Total (Hermes Macedo S.A) foi à falência e o imóvel que era sede do empreendimento foi adquirido da massa falida apenas em fevereiro de 2017.
    3. Embora, de fato, a arrematação pela ré tenha ocorrido só após o fato narrado pelo autor, não há prova de que tenha sido dado destinação diversa para o imóvel ou que a denominação Shopping Total tenha sido utilizada apenas e momento anterior.
    Aplica-se ao caso, por isso, a teoria da aparência; porque ainda que se trate de pessoas jurídicas distintas separadas pela arrematação, a continuidade do Shopping Total, ao menos até a ocorrência do fato, estabelece a responsabilidade solidária entre o proprietário anterior e o proprietário atual, porque elas se apresentavam ao público como uma única empresa.
    4. O autor fez prova suficiente de seu ingresso no estabelecimento comercial, dos danos em seu veículo e do valor desembolsado.
    5. Recurso desprovido, com a condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais, sem honorários advocatícios (o autor não está assistido por advogado)” (págs. 342-343 do documento eletrônico 4).
    Evidencia-se, portanto, que o Juízo de origem, ao indeferir a pretensão dos reclamantes, aplicou a teoria da aparência, e sequer mencionou o conteúdo do art. 141, II, da Lei 11.101/2005. Entendeu apenas que não se aplica ao caso concreto, inclusive nos embargos de declaração que se seguiram (pág. 378 do documento eletrônico 4).
    Diante dessas circunstâncias, não há identidade material em relação ao paradigma indicado nesta reclamação. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 26.600-AgR/PA, de minha relatoria.
    O que pretendem os reclamantes, em última análise, é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade incompatível com a destinação que lhe foi atribuída pela Carta Magna, segundo a jurisprudência desta Corte. A propósito, invoco trechos da ementa do acórdão na Rcl 7.422-AgR/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux:
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada a análise do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator